Tribunal: TJPA
Processo: 0007016-78.2014.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA E REFORMA DA PENA. ORISMAR SANTANA: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o acusado negar a autoria delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se devidamente comprovado nos autos a autoria delitiva do apelante. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO USO DE ARMA DE FOGO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo considerou como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstancias, ainda que os motivos devam ser favoráveis por ser inerente ao tipo, permanecem as demais, as quais foram analisadas e sopesadas devidamente pelo juízo, razão pela qual mantenho a pena base aplicada em 6 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta dias-multa. Ausente atenuante. Pela reincidência o magistrado aumento a pena em 1 (um) ano. Quanto a exclusão da qualificadora de arma de fogo é prescindível a sua apreensão ou o exame de potencialidade, se há outros meios de prova que afirmam que a prática delituosa foi cometida no uso de arma de fogo, como neste caso. Assim, a pena foi majorada, pelo concurso de agentes e arma de fogo, em três anos, restando fixada definitivamente em 10 (dez) anos e 90 (noventa) dias-multa, proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais.MARCOS THIAGO AZEVEDO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? IMPROCEDENCIA. 3. Como disposto acima os elementos de prova evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em participação de menor importância. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? INVIABILIDADE. 4. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e circunstancias, já que os motivos devem ser considerados favoráveis por ser inerente ao tipo, assim a pena base foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, razoável ao deslinde dos fatos.Aplicou atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 6 meses e após majorou pelo concurso de agentes e arma de fogo, restando a pena fixada definitivamente em 7 (sete) anos e 60 (sessenta) dias-multa, não havendo que se falar em reforma.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTES: ORISMAR SANTANA DE SOUSA e MARCOS THIAGO AZEVEDO DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007016-78.2014.8.14.0024

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA E REFORMA DA PENA.
ORISMAR SANTANA:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o acusado negar a autoria delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se devidamente comprovado nos autos a autoria delitiva do apelante. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO USO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo considerou como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstancias, ainda que os motivos devam ser favoráveis por ser inerente ao tipo, permanecem as demais, as quais foram analisadas e sopesadas devidamente pelo juízo, razão pela qual mantenho a pena base aplicada em 6 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta dias-multa.

Ausente atenuante. Pela reincidência o magistrado aumento a pena em 1 (um) ano. Quanto a exclusão da qualificadora de arma de fogo é prescindível a sua apreensão ou o exame de potencialidade, se há outros meios de prova que afirmam que a prática delituosa foi cometida no uso de arma de fogo, como neste caso. Assim, a pena foi majorada, pelo concurso de agentes e arma de fogo, em três anos, restando fixada definitivamente em
10 (dez) anos e 90 (noventa) dias-multa, proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais.

MARCOS THIAGO AZEVEDO:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDENCIA. 3. Como disposto acima os elementos de prova evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em participação de menor importância. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - INVIABILIDADE. 4. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e circunstancias, já que os motivos devem ser considerados favoráveis por ser inerente ao tipo, assim a pena base foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, razoável ao deslinde dos fatos.

Aplicou atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 6 meses e após majorou pelo concurso de agentes e arma de fogo, restando a pena fixada definitivamente
em 7 (sete) anos e 60 (sessenta) dias-multa
, não havendo que se falar em reforma.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTES: ORISMAR SANTANA DE SOUSA e MARCOS THIAGO AZEVEDO DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007016-78.2014.8.14.0024
R e l a t ó r i o

ORISMAR SANTANA DE SOUSA
e
MARCOS THIAGO AZEVEDO DA SILVA
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 7 de janeiro de 2014, os acusados entraram em um atelier de costura da vítima Meireslândia Dias, e mediante violência exercida com arma de fogo, subtraíram das vítimas dois aparelhos celulares, uma aliança de ouro, um anel com pedra e mais R$300,00.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando
Orismar Santana de Sousa
a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, no regime fechado e

Marcos Thiago Azevedo da Silva
a pena 7 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no regime semiaberto, ambos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória.

Orismar Santana de Sousa
pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória, e, alternativamente pela reforma da pena base ao mínimo legal e exclusão da qualificadora pelo uso de arma de fogo.

Marcos Thiago Azevedo da Silva
pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou a participação de menor importância e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos pelos apelantes para manter a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por
Orismar Santana de Sousa
e pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso interposto por
Marcos Thiago Azevedo da Silva
para que seja reduzida a pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ALEGAÇÕES DE ORISMAR SANTANA:

Pugna o apelante por sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declarações da vítima e de testemunhas, confirma a autoria delitiva, senão vejamos:

A vítima Meirislandia Dias declarou em juízo que no dia dos fatos estava em seu atelier tirando medidas com dois clientes para fantasia de palhaço, momento em que entraram dois homens, um alto e forte e outro menor, em que passaram a exigir dinheiro e joias. O mais alto estava armado. Em audiência a vítima reconheceu o acusado Orismar como o mais alto e forte e que estava armado.

Do mesmo modo as vítimas Rafael Soares e Lantima Sousa da Silva, em sede policial, descreveram os fatos em consonância com as declarações da vítima, informando que os indivíduos chegaram em uma motocicleta e mediante uso de arma de fogo anunciaram o assalto exigindo joias, após souberam da prisão dos acusados, inclusive com Orismar foi encontrado o aparelho celular subtraído da vitima Rafael Soares.

Em que pese o acusado negar a autoria delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se devidamente comprovado nos autos a autoria delitiva do apelante.

Quanto a reforma da pena base ao mínimo legal, constata-se que o juízo considerou como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstancias, ainda que os motivos devam ser favoráveis por ser inerente ao tipo, permanecem como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade (
consta dos autos que o acusado em outra ocasião, já fugiu de uma delegacia
), e circunstancias, as quais foram analisadas e sopesadas devidamente pelo juízo, razão pela qual mantenho a pena base aplicada em 6 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta dias-multa.

Ausente atenuante. Pela reincidência o magistrado aumento a pena em 1 (um) ano. Quanto a exclusão da qualificadora de arma de fogo é prescindível a sua apreensão ou o exame de potencialidade, se há outros meios de prova que afirmam que a prática delituosa foi cometida no uso de arma de fogo, como neste caso.

Assim, a pena foi majorada, pelo concurso de agentes e arma de fogo, em três anos, restando
fixada definitivamente em 10 (dez) anos e 90 (noventa) dias-multa
, proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais.

ALEGAÇOES DE MARCOS THIAGO AZEVEDO DA SILVA:

Quanto a absolvição por insuficiência probatória, nos mesmos termos acima descritos, o acusado foi reconhecido pela vítima em juízo, dona do ateliê de costura, que o reconheceu como o individuo menor. Igualmente foram as declarações das vítimas em sede policial, portanto, não há que se falar em absolvição.

Do mesmo modo, não há que se falar em participação de menor importância, se restou comprovado, pelo conjunto probatório, que o acusado juntamente com seu comparsa, cometeu o delito, subtraindo diversos pertences das vítimas, mediante o emprego de arma de fogo.

Na dosimetria de pena, o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e circunstancias, já que os motivos devem ser considerados favoráveis por ser inerente ao tipo, assim a pena base foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, razoável ao deslinde dos fatos.

Aplicou atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 6 meses e após majorou pelo concurso de agentes e arma de fogo, restando a pena
fixada definitivamente em 7 (sete) anos e 60 (sessenta) dias-multa
, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA